Tribunal: TJPA
Processo: 0802319-38.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802319-38.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LUCIVANIA VIEIRA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0802319-38.2023.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(AS): LUCIVANIA VIEIRA NASCIMENTO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO CONCESSÓRIA DE PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME. ANTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA QUE ENSEJOU A INTERPOSIÇÃO DO PEDIDO. REEDUCANDA JÁ ALCANÇOU O PRAZO PREVISTO EM LEI PARA SER BENEFICIADA COM A PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutido estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
julgar prejudicado o recurso de agravo a execução, por perda superveniente de objeto,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ ( ______________ ) dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802319-38.2023.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(AS): LUCIVANIA VIEIRA NASCIMENTO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________________

­­­­

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo em execução penal
interposto pelo
Ministério Público
contra decisão proferida pelo juízo da Execução Penal da Comarca de Marabá, o qual nos autos do processo de nº 0012473-06.2019.8.14.0028, concedeu a agravada a progressão do regime fechado para o semiaberto de forma antecipada.

Em suas razões, pleiteia a reforma do “decisum” supra.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso manejado.

Em juízo de retratação a decisão agravada foi mantida.

Nesta Superior Instância, o Órgão Ministerial pugnou pelo não conhecimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço o recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

O Ministério Público pugna, no mérito, pela cassação da decisão do juízo “a quo”, datada de 11/03/2021, que deferiu o pedido de progressão de regime prisional de forma antecipada em favor da apenada, ora agravada.

Solicitadas informações atualizadas ao Juízo “a quo”, este comunicou que a reeducanda foi beneficiada com o regime aberto, eis que já alcançou os requisitos para a progressão em 03/08/2022, esvaziando, assim, o pleito recursal.

Portanto, efetivamente, o presente recurso perdeu seu objeto.

Nesse sentido é o seguinte julgado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DO REEDUCANDO SIGNIFICATIVAMENTE ALTERADA. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO. RECURSO PREJUDICADO
-
Em caso de significativa alteração da situação fático-processual que deu ensejo ao inconformismo recursal, deve ser declarada a
perda do objeto do agravo
, restando
prejudicado o recurso
.
(TJMG -
Agravo em Execução Penal 1.0439.15.016869-8/001
, Relator (a): Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/08/2020, publicação da sumula em
02
/
09
/
2020
) (grifos e negritos meus)

Por todo o exposto, julgo prejudicado o presente
agravo em execução, por perda superveniente de objeto,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2024